Tribunal: STF
Processo: RHC 212325
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alvaro dos Santos Fernandes, em favor de Lucas Fernandes Altamiranda, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 681.683/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos de reclusão, inicialmente no regime fechado, como incurso no art. 14, da Lei n. 6.368/76 (associação para o tráfico de drogas).



    Interposta apelação pela defesa o Tribunal a quo negou provimento ao recurso no dia 25/02/2016.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ somente em 19/07/2021. Na ocasião alegou-se, em suma, a nulidade do acórdão em função da suposta ausência de fundamentação idônea. 



    A ordem foi denegada em razão da matéria estar preclusa.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de cinco anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. Agravo regimental improvido”. (eDOC 26)



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao ARE 1208942/SP.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Ademais, verifico que como bem pontuado pelo STJ, a apelação criminal foi julgada em fevereiro de 2016, de modo que passados mais de 6 anos, inviável sua impugnação pela via do recurso ordinário em habeas corpus, haja vista o óbice processual da preclusão da matéria. 



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente